Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-74.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003723-74.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDÚSTRIA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
LTDA,
é
apelado
NATURAL
DA
QUITANDA
RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003723-74.2017.8.26.0564 -Voto no 35.558
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 6a VARA CÍVEL.
Apelante: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
Apelada: NATURAL DA QUINTANDA RESTAURANTE E LANCHONETE
LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Fernanda Yamakado Nara.
VOTO No 35.558
Prestação de serviços. Ação monitória. Notas
fiscais. Repetição de indébito. Não configurada a
má-fé. Incabível a condenação da reconvinda ao
pagamento
em
dobro
da
quantia
cobrada,
porquanto não há nos autos prova irrefutável do
dolo para a imposição da sanção a que alude o
artigo
940
do
Código
Civil.
Mantida
a
improcedência do pedido reconvencional.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 85/88, cujo relatório se adota,
acolheu os embargos monitórios para reconhecer como devida apenas a
quantia relativa à nota fiscal no 569, no valor de R$808,00, cujo montante
atualizado e acrescido de juros moratórios e honorários advocatícios já foi
depositado em juízo. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da diferença cobrado e o reconhecido como
devido. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção. Em razão da
sucumbência, condenou o reconvinte ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Apela o réu reconvinte (fls. 90/97). Sustenta, em suma,
que o acolhimento dos embargos monitórios se deu em razão do
reconhecimento de que 3 das 4 notas fiscais cobradas pela autora já
estariam quitadas nas datas de seus vencimentos. Acrescenta que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003723-74.2017.8.26.0564 -Voto no 35.558
3
relação à nota que não havia sido quitada, depositou o respectivo valor no
momento da interposição dos embargos. Afirma que, reconhecendo como
indevidas as cobranças das notas fiscais nos 472, 473 e 482, os valores
devem ser restituídos em dobro, pois caracterizada a má-fé da autora ao
cobrar dívida já paga, nos termos do art. 940, do CPC. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença a fim de que seja acolhido o
pedido reconvencional.
Recurso não contrariado (fls. 102).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação monitória, ajuizada pela ora
apelada, sob a alegação de que, em razão de serviços prestados ao
apelante, é credora da quantia de R$26.641,04. Para embasar a sua
pretensão, coligiu aos autos as notas fiscais nos 00472, 00473, 00482 e
00569 (fls. 21/24).
A ré apresentou embargos monitórios, nos quais
reconheceu o débito da nota fiscal no 00569, realizou o depósito da quantia
atualizada, acrescido de custas e honorários advocatícios. No tocante às
demais notas, afirmou que foram integralmente quitadas e apresentou os
respectivos comprovantes. Em reconvenção pleiteou a condenação da
autora à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados a maior, além
do pagamento de multa de 10% prevista no art. 702, §10, do CPC (fls
29/34).
Em que pesem aos argumentos da apelante, a r.
sentença deve ser integralmente confirmada.
É incabível condenar a apelada ao pagamento em
dobro da quantia cobrada, uma vez que, para a imposição da sanção a que
alude o artigo supracitado, seria necessária prova irrefutável do dolo, o que
não ocorreu no presente caso. Com efeito, cobrança indevida, mas de boa-
fé, não autoriza a incidência do disposto no art. 940 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003723-74.2017.8.26.0564 -Voto no 35.558
4
Ante o exposto, nego provimento.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator